Tribunal: TJDFT
Processo: 0004003-28.2016.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DE ENTREGA. ÁREA DE LAZER. MULTA. REDUÇÃO EQUITATIVA. BENFEITORIAS NÃO ENTREGUES. PROPAGANDA ENGANOSA. INDENIZAÇÃO.
1. Provado nos autos que a construtora extrapolou o prazo contratual para entrega de parte da obra, no caso da área de lazer, cabível a aplicação de multa contratual.
2. Considerando o cumprimento de parcial do contrato, cabível a redução da multa imposta, nos termos do artigo 413 do Código Civil.
3. A divulgação de benfeitorias a serem construídas no empreendimento, nos termos do artigo 30 do CDC, obriga o fornecedor e passa a integrar o contrato.
4. O artigo 37, §1o, do CDC, veda a publicidade enganosa que induz a erro o consumidor, e enseja a condenação por danos materiais.
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.